Tribunal: STF
Processo: HC 86281
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Crime tributário, ou crime contra a ordem
   tributária. Art. 1º, incs. I e II, da Lei nº 8.137/90. Delito
   material. Tributo. Processo administrativo. Cancelamento do
   suposto crédito por decisão definitiva do Conselho de
   Contribuintes. Crédito tributário juridicamente inexistente.
   Falta irremediável de elemento normativo do tipo. Crime que se
   não tipificou. Trancamento do processo quanto ao delito de
   sonegação fiscal. HC concedido para esse fim. Precedentes. Não se
   tipificando crime tributário sem o lançamento fiscal definitivo,
   não se justifica pendência de ação penal, quando foi cancelada,
   por decisão definitiva do Conselho de Contribuintes, a inscrição
   do suposto crédito exigido.